Tribunal: STF
Processo: SS 5663
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de decisão que concedeu ordem em mandado de segurança, a qual foi proferida pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido de restabelecer o contrato de parceria público-privada para prestação de serviços de tratamento de esgoto no Município de Guaratinguetá. 



    A decisão para a qual se busca suspensão anulou, por falta de proporcionalidade, decreto municipal que extinguira por caducidade o contrato de parceria público-privada celebrado com a empresa Guaratinguestá Saneamento S/A para a coleta e tratamento de esgoto sanitário. O decreto municipal, que extinguiu o referido contrato, fundou-se em suposto descumprimento do artigo 27 da Lei 8.987/1995 e da cláusula contratual 10.4, as quais exigem a prévia anuência do poder concedente para a transferência de controle societário da empresa.



    Os principais argumentos do Município de Guaratinguetá, sustentando a necessidade de suspensão da segurança, em síntese, são os seguintes: i) a decisão para a qual se postula suspensão potencializa o risco de grave lesão à ordem pública e à economia municipais, no que diz respeito à universalização do tratamento de esgoto e da boa gestão dos recursos públicos; ii) permitir a retomada do serviço no contexto do contrato de parceria público-privada será restaurar uma prestação de serviços essenciais que não atende aos requisitos mínimos de qualidade, continuidade e segurança; iii) a empresa Guaratinguetá Saneamento não implantou, nem integrou os sistemas necessários para a evolução da meta de universalização do tratamento de esgoto no Município de Guaratinguetá, conforme previsão contratual.



    Em contestação ao presente feito, a empresa Guaratinguetá Saneamento S/A afirma que o pedido de suspensão de segurança é manifestamente incabível, tendo em vista que “não há qualquer risco de lesão aos valores jurídicos que se visa preservar na suspensão de segurança que justifique a grosseira supressão de instância requerida pelo Município, uma vez que a GSSA, até o presente momento, não praticou qualquer ato visando a retomada dos serviços objeto do contrato de PPP.” (eDOC 94, p. 10)



    A Procuradoria-Geral da República foi intimada para se manifestar, como custos legis, em 72h, prazo transcorrido. (eDOC 111)



    É, em síntese, o relatório.



    Importante ressaltar que o pedido de suspensão de segurança é medida excepcional que se limita à aferição da existência de risco de grave lesão à ordem, economia, saúde e segurança públicas, a partir de um juízo preliminar de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não sendo possível qualquer análise do mérito propriamente dito do que foi discutido no processo originário, eis que o tema mérito em si deverá ser oportunamente processado e julgado nas vias recursais pelo Tribunal de origem.



    Na via estreita da suspensão de segurança é imprescindível que fique demonstrada a real potencialidade de o ato para o qual se postula suspensão causar lesão ou dano à ordem, economia, saúde ou segurança públicas, bem como, no caso da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, que se cuida de tema evidentemente constitucional.



    Na hipótese, tal como já expressou decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, “(...) No presente caso, não foi comprovada, suficientemente, com dados e elementos concretos, a ocorrência de grave lesão à ordem e à economia públicas decorrente da decisão que afastou (anulou) o ato de extinção (caducidade) -(...)“ (eDOC 94, p. 13)



    As informações prestadas pela própria empresa beneficiária da decisão para a qual se postula suspensão, é a de que “(...) até o presente momento, não praticou qualquer ato visando a retomada dos serviços objeto do contrato de PPP.” (eDOC 94, p. 10)



    É preciso dizer que o exame do regular cumprimento do contrato de parceria público-privada para prestação de serviços de saneamento, bem como da alegada inadimplência da empresa contratada com suas obrigações contratuais, ou mesmo da proporcionalidade, ou não, da decretação de caducidade, são questões que devem ser discutidas na origem. 



    Não se encontram presentes, pois, as demonstrações necessárias, ao menos por ora, quanto aos requisitos necessários para a concessão da contracautela, pois não é cabível, por meio dessa via estreita da suspensão, substituir-se as instâncias ordinárias, ou até mesmo extraordinárias, para aferir o acerto, ou o desacerto, da decisão impugnada. 



    A suspensão de segurança guarda via específica, diversa dos recursos próprios disponíveis no processo originário, consoante o devido processo legal, preconizado no artigo 5º, LIV e LV, da CRFB.



    Ante o exposto, diante do que consta dos autos, indefiro o pedido de suspensão de segurança, em sede de medida cautelar, aduzido no presente feito.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente